Tribunal: TJMT
Processo: 1020225-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020225-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA CEZAR - CPF: 033.351.361-44 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLIANA PRISCILA SIMOES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020225-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO PEREIRA CEZAR
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
ORDEM DENEGADA.

A possibilidade de reiteração de condutas mostra-se evidente, tendo em vista que os fatos até agora apurados teriam sido cometidos em ambiente familiar, de sorte que, em cognição sumária, a manutenção da prisão serve como garantia da ordem pública, obstando, ainda, a aplicabilidade de medidas diversas da prisão.

As condições subjetivas favoráveis

do paciente – de ser primário, possuir residência fixa e família constituída, não elidem, por si só, a possibilidade de segregação cautelar provisória, desde que está se mostre necessária, como ocorre nesta situação, em que sob risco a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020225-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO PEREIRA CEZAR
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada – Dra. Eliandra Gomes, em favor de
ROGÉRIO PEREIRA CEZAR
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos no 1001335-89.2021.8.11.0108, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A,
caput,
do Código Penal, contra a vítima
J.A.S.P
, filha do paciente, com 13(treze) anos de idade na época dos fatos.

A impetrante sustenta que a prisão não seria necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, ao argumento de que imputação da prática delitiva ao paciente está pautada tão somente na gravidade abstrata do delito e que é primário, possui emprego e endereço fixos e que se compromete a cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 108886463). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 109791475).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Gerson Natalicio Barbosa, forte nas razões encartadas (id. 111307990), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021